Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-67.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800538-67.2019.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0800538-67.2019.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
(ADV. ISIS MENDONÇA COVRE)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ - EAREsp 600663 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO APLICADA APENAS A PARTIR DE 30/03/2021.
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
. Restou demonstrado nos autos a contratação fraudulenta do empréstimo consignado que gerou descontos indevidos na aposentadoria do apelado, não tendo a instituição bancária ora apelante se desincumbido do seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado.

2
. Ademais, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ.

3
. O
quantum
indenizatório deve ter o condão de prevenir, de modo que o ato lesivo não seja praticado novamente, bem como deve possuir um caráter pedagógico, observando um juízo de razoabilidade, a condição social da vítima e do causador do dano, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, assim como um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor, e de eventual contribuição da vítima ao evento danoso.

4
. Assim, é imperiosa a redução do
quantum
indenizatório a título de dano moral, para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo este mais adequado a reparar a lesão psicológica causada ao apelado.

5
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do que lhe foi indevidamente descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Contudo, nos termos da decisão do STJ -
EAREsp 600663 -, deve-se aplicar a modulação dos efeitos do julgado
do que lhe foi indevidamente descontado, sendo devido o pagamento dobrado aos descontos efetivados a partir de 30/03/2021.

6.
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800538-67.2019.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTA IZABEL/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(ADV. GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI)

APELADO: RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
(ADV. ISIS MENDONÇA COVRE)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência (processo nº 0800538-67.2019.8.14.0049), movido por
RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO
, em razão da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“1) declarar inválido o contrato de empréstimo bancário nº 804672522.

2) condenar o requerido, a título de danos materiais, a restituir, em dobro, à parte autora apenas os valores já descontados de seus rendimentos, os quais se iniciaram em 07/09/2015, relacionados ao contrato nº 804672522, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do início do desconto (07/09/2015) até a data do efetivo cumprimento da medida liminar que fora deferida e que ordenou a suspensão de tais descontos;

3) condenar o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da presente decisão até o seu efetivo pagamento.

Decreto por fim a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Em suas razões recursais, o Banco ora recorrente afirma que

o contrato objeto da presente demanda é legítimo, tendo a parte Apelada buscado a instituição para efetuá-lo, bem como que os valores referentes ao empréstimo foram disponibilizados em conta de titularidade da parte Apelada, destacando que:

“não há o que se falar em manutenção dos danos morais, pois não há nos autos a demonstração de quais danos foram suportados pela parte Apelada. Não há nos autos qualquer demonstração de humilhação ou vexame suportados pela parte Apelada. Os descontos efetuados em benefício são decorrentes de contrato legítimo entre as partes. A mera cobrança indevida de valores, por si só, não gera abalo à personalidade, especialmente quando a cobrança não acarreta a inscrição do nome do demandante no cadastro de inadimplentes, não havendo que se falar, portanto, em dano in re ipsa. Ademais, a parte Recorrida não comprovou a ocorrência de qualquer outra situação passível de configurar dano moral. No que tange ao pedido de repetição em dobro dos valores descontados em conta corrente da parte Recorrida, não merece prosperar, uma vez ausente prova da má-fé da instituição financeira, permitindo-se tão somente a compensação e/ou devolução de indébito, na forma simples (AgRg no REsp 1043793/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)”.

Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com vista:

a) A reforma da decisão quanto a condenação da parte Recorrente vez que os descontos se deram em razão da relação contratual legítima;

b) A reforma da decisão quanto a devolução em dobro dos danos materiais vez que não há demonstração de má-fé;

c) A exclusão da condenação do banco em danos morais;

d) Não sendo o caso, seja o valor referente aos danos morais reduzidos de acordo com casos com o mesmo objeto da lide.

e) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora recorrente”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID nº 11260102) pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelado, em seu benefício previdenciário.

Conforme relata na petição inicial:

“O Requerente é aposentado do INSS e há alguns meses observou que estão sendo descontados valores de seu beneficio em conta, indevidamente.

Em busca de informações, entrou em contato com o INSS que implantou seu beneficio e teve, para sua surpresa, através de manifestação, que o Requerido havia realizado 01 (um) empréstimo consignado sem sua autorização, a saber:

Banco: BRADESCO FINANCIAMENTOS

Nº do contrato: 804672522

Início do Contrato: 07.09.2015

Início dos descontos: 08.2015

Valor do Empréstimo: R$ 7.083,68

Valor da Prestação: R$ 203,16

Quantidade de parcelas: 72

Este fato causou muita estranheza ao Autor, vez que não realizou qualquer empréstimo consignado com esse valor junto ao banco ora requerido.

Até a presente data, foram descontadas do benefício do Requerente 43 (quarenta e três) parcelas do referido contrato, o que já equivale a descontos no valor de R$ 8.735,88 (oito mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos)”.

Analisando o acervo probatório constato que a despeito do Banco recorrente afirmar se tratar de um contrato de refinanciamento, deixou de juntar aos autos o contrato de origem, tampouco comprovou
por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade do recorrido, ônus que lhe competia.

No particular, entendo salutar transcrever trecho da r. sentença, o qual adoto como razão de decidir:

“Com efeito, pelo exame dos autos, é imperioso ressaltar que o requerido em contestação alegou que o contrato, objeto da presente lide, qual seja, 804672522 é um refinanciamento do contrato de empréstimo nº 764949802. Em que pese o requerido tenha juntado aos autos o contrato 804672522 e cópia dos documentos pessoais da parte autora, ID. 11291302 – pág. 1/9, não comprovou que o referido instrumento contratual se trata de refinanciamento, tampouco, acostou cópia do contrato de origem, qual seja, 764949802. Ademais, é notório que houve fraude quando da celebração do contrato 804672522, tendo em vista a perceptível diferença na assinatura grafada no documento de identificação apresentado pelo requerente à fl. ID. 9300448 – pág. 3 e nas assinaturas constantes no contrato e no documento de identidade suspostamente apresentado à instituição bancária quando da celebração do instrumento contratual, ID. 11291302 – pág. 1/9 Denota-se a falsificação grosseira no presente caso, o que dispensa a realização de perícia, restando claro que a situação em comento se refere a empréstimo realizado por terceiro mediante fraude devendo, portanto, ser declarado nulo. Em que pese o requerido tenha argumentado que a parte autora se beneficiou do empréstimo, não demonstrou, por meio de documento hábil, que houve a transferência dos valores para conta bancária de titularidade da parte autora”.

Com efeito, destaco
que a instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Nesta linha, vejamos o art. 14, §3º, II do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º.
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar
:

II –
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelante
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, inexiste comprovação da transferência do crédito alegado referente ao contrato refinanciado.

Assim, evidencia-se que
o banco
apelante não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência do ora recorrido
.

Portanto,
resta comprovada a total negligência por parte do apelante, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, desta forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples
.

Com base no princípio da boa-fé e na vedação ao enriquecimento ilícito do autor, comprovado o crédito na conta do autor, sem a devida devolução, autorizo, em cumprimento de sentença, a devida
compensação dos valores creditados na conta de sua titularidade com o valor da condenação.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

Desse modo,
considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pelo autor, a despeito dos valores descontados não serem vultosos, há de se levar em consideração que o requerente é aposentado e ganha em torno de um salário mínimo, razão pela qual, a despeito de entender que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-7.000,00 – sete mil reais) a título de dano moral não se revela exacerbado,
adequa-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando que não comprovada a negativação do nome do recorrido, que o Banco recorrente em cumprimento da decisão liminar sustou a cobrança dos descontos, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária com adoção do INPC a partir do arbitramento do valor estipulado neste
decisum
até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ),
por se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Posto isto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 14/03/2023